Tribunal: TJDFT
Processo: 0766222-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PAGO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o autor pediu a devolução integral dos valores pagos ao consórcio, o acolhimento parcial do pedido com redução da taxa de administração não constitui julgamento ultra petita. Preliminar rejeitada.
2. O STJ consolidou o entendimento na Súmula 538 de que “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
3. A taxa pactuada em 19% deve, portanto, ser mantida, mas incidirá apenas sobre o valor pago pelo consorciado desistente. É incabível a aplicação dessa taxa sobre o valor total do objeto da cota, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor.
4. Quanto à retenção do fundo de reserva e à incidência de cláusula penal, cabe à empresa de consórcios provar que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. Se não há prova do dano sofrido ou da não recomposição do número de participantes do grupo, merece prestígio a sentença que afastou a incidência da cláusula penal e da retenção do fundo de reserva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a taxa de administração de 19%, incidente sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários.